Tribunal: TJSP
Processo: 1500315-43.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500315-43.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
JHONATTAN WILLIAM OLIVEIRA RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-43.2019.8.26.0533 -Voto no
2
VOTO No 41.257
APELAÇÃO No 1500315-43.2019
Santa Bárbara D'Oeste
APELANTE: JHONATTAN WILLIAM OLIVEIRA RAMOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. decisão de fls. 183/184, da 2a Vara Criminal da
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste, Jhonattan William Oliveira
Ramos, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, teve
decretado o perdimento dos bens, objeto, valores e veículo, em favor
da União, nos termos do artigo 63, § 1o, da Lei no 11.343/06..
Inconformado, recorreu o réu postulando a restituição do
veículo automotor apreendido (fls. 211/220).
As contrarrazões encontram-se às fls. 228/230.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, manifestou-se às fls.
237/240, pelo provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento, pese embora o bem
lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-43.2019.8.26.0533 -Voto no
3
No caso em apreço, a douta defesa postula a restituição do
veículo Honda/Civic LXS, cor cinza, placas DSD 4894, cujo
perdimento, em favor da União, foi determinado na sentença, nos
termos do art. 63 da Lei n.o 11.343/06.
É que, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da
Constituição Federal, deve ser confiscado todo e qualquer bem de
valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins.
Nessa
esteira:
“DEVOLUÇÃO
DO
DINHEIRO
APREENDIDO. Impossibilidade. Deve ser decretado o perdimento
de bens em favor da União quando não há comprovação de que
tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos licitamente e,
em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância,
evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime.” (Ap. n.o
0203363-94.2010.8.26.0346, Rel. Paulo Rossi, 2.a Câm. j. em
13.02.2012).
Ademais, consoante se manifestou o douto Promotor de
Justiça, em suas contrarrazões de apelação (fls. 228/230), o veículo
em questão foi utilizado na prática de crime de tráfico de drogas pelo
filho da recorrente, notadamente para o depósito e transporte de
considerável número de porções de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-43.2019.8.26.0533 -Voto no
4
Com efeito, em Juízo, os policiais militares Danilo Machado
Garcia e Marcos Carlos Pereira da Silva asseveraram realizar
patrulhamento de rotina na região dos fatos, quando se depararam
com dois veículos parados, sendo um deles um Honda Civic. Ao
notar a presença dos policiais, um dos indivíduos arrancou com o
outro veiculo (Gol) e conseguiu fugir.
O réu, por sua vez, correu e escalou um muro, na tentativa
de fugir da abordagem policial, mas sem sucesso, porquanto foi
detido. Em revista pessoal, os milicianos encontraram catorze (14)
pinos de cocaína, em sua posse, além da quantia de R$790,00
(setecentos e noventa reais) em cédulas diversas. No interior do
sobredito veiculo (Honda Civic), foram encontrados mais catorze (14)
pedras de crack e duas (02) porções de maconha em barra, além de
R$ 68,40 (sessenta e oito reais e quarenta centavos) em moedas.
Assim, restou provado, sobretudo pela prova oral produzida
sob o crivo do contraditório, que o apelante trazia consigo e guardava,
no interior do sobredito veículo (objeto do pleito de restituição), as
drogas descritas na exordial acusatória. Abordado pela autoridade
policial, foi ele detido em flagrante delito, razão pela qual a r. decisão
vergastada fica aqui mantida.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, ficando mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-43.2019.8.26.0533 -Voto no
5
decisão atacada, cujos fundamentos são aqui também acolhidos, e,
ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator